Tribunal: TJSP
Processo: 1000107-15.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
CONTRATO – Cédula de crédito bancário – Ação revisional - Juros remuneratórios – Limitação a 12% ao ano – Inadmissibilidade - Capitalização – Admissibilidade, pois expressamente contratada - Contrato posterior à MP 1963-17 – Jurisprudência do STF, do STJ e desta C. Corte - Cobrança de tarifa de registro do contrato e avaliação do bem – Admissibilidade – Jurisprudência consolidada do C.

Ementa:
CONTRATO – Cédula de crédito bancário – Ação revisional - Juros remuneratórios – Limitação a 12% ao ano – Inadmissibilidade - Capitalização – Admissibilidade, pois expressamente contratada - Contrato posterior à MP 1963-17 – Jurisprudência do STF, do STJ e desta C. Corte - Cobrança de tarifa de registro do contrato e avaliação do bem – Admissibilidade – Jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça sob regime de recursos repetitivos - REsp's 1.578.526/SP, 1.578.553/SP e 1.578.490/SP – - Cobrança de tarifa de cadastro – Valor excessivo – Abusividade manifesta – Solução adequada ao REsp 1251331/RS - Seguro Prestamista - Cobrança decorrente de produto financeiro regularmente contratado pelo consumidor – Assinatura de instrumentos contratuais em apartado, demonstrando ciência inequívoca do consumidor acerca das condições do negócio – Admissibilidade - REsp ́s 1639320/SP e 1639259/SP – Sentença reformada, em parte – Apelação parcialmente provida.